Tribunal: TJDFT
Processo: 0738465-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738465-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA, BRASAL COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E SERVIÇOS LTDA, BRASAL HOTEIS E TURISMO LTDA, BRASAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, BRASAL VEICULOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Brasal Combustíveis Ltda. e Outros contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n° 0713897-62.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar e determinou a suspensão do curso do processo, até o julgamento definitivo do Tema 986. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o presente recurso foi sobrestado até o julgamento final da controvérsia instaurada no Recurso Especial n° 1.692.023/MT, Tema 986 do STJ (Ids. 41357786- 42983096). Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença na origem denegando a segurança e, por consequência, extinguindo o processo, com resolução de mérito. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora